Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016490-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAIO PITSILOS - CPF: 075.916.359-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVANTE), DOMINGOS JOSE PERFETTO JUNIOR - CPF: 037.214.469-17 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA MATOS - CPF: 425.717.581-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (AGRAVANTE), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (ADVOGADO), ELCIO DIONIZIO DA COSTA - CPF: 422.576.891-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE.
TEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 920, I, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
INCIDENCIA DE JUROS DESDE O
TRÂNSITO
EM JULGADO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a penhora sobre valor incontroverso de R$ 148.627,56 no cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta a intempestividade da manifestação do exequente à impugnação, bem
como erro no termo inicial dos juros moratórios utilizados no cálculo da quantia incontroversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a manifestação do exequente à impugnação ao cumpriment
o de sentença foi intempestiva e
estabelecer o termo inicial
de incidência
dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Cumprimento de Sentença deve observar, subsidiariamente, o disposto no Livro II da parte especial do Código Civil, de modo que se aplica por analogia o art. 920, I, do CPC quanto a
manifestação do exequente à impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista a ausência de previsão específica para tal resposta.

O prazo processual para manifestação do exequente iniciou-se com a intimação disponibilizada em 01/10/2024 e encerrou-se em 23/10/2024, sendo, portanto, tempestiva a manifestação protocolada nesta última data.

A incidência de juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há excesso de execução a justificar a alteração da base de cálculo do valor
incontroverso penhorado, já que os cálculos respeitam o marco inicial correto dos juros moratórios e os critérios legais de atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A manifestação do exequente à impugnação ao cumprimento de sentença observa o prazo de 15 dias previsto no art. 920, I, do CPC, aplicável subsidiariamente à luz do art. 513 do mesmo código.

Os juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

É legítima a penhora sobre o valor incontroverso calculado com base em critérios legais e jurisprudenciais quanto à correção monetária e juros
moratórios.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão
que
rejeitou os embargos de declaração mantendo
a penhora de R$ 148.627,56, valor considerado incontroverso entre as partes.

O agravante alega a intempestividade da impugnação de id. 248461687, vez que
o prazo
seria de 5 dias, e que o próprio sistema registrou o decurso do prazo em id. 247242667.

Afirma que a
sua
impugnação ao cumprimento
de
sentença deve ser considerada incontroversa pois não questionada tempestivamente pelo agravado.

Sustenta que o termo inicial para a incidência de juros moratórios seria a partir da
data da intimação do executado
para o adimplemento da obrigação, o que reduziria o valor tido como incontroverso.

Sem contraminuta. (Id. 29094885)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a penhora sobre o valor incontroverso de R$ 148.627,56.

Alegam que a resposta
à
impugnação ao Cumprimento de Sentença foi intempestiva e que os juros calculados pelo agravado para obtenção do valor incontroverso foram erroneamente
calculados
.

O Cumprimento de Sentença
se sujeita
, su
bsidiari
amente, às regras da Execução
, consoante dispõe o art. 513, caput, do CPC.

No caso, a fim
de efetivar o contraditório, não é
razoável

exigir do exequente manifestação em prazo inferior ao previsto para impugnação ao Cumprimento de Sentença
, principalmente pela complexidade das matérias debatidas, que envolvem cálculos de atualização monetária, apuração de encargos moratório e percentual de fixação de honorários advocatícios.

Desse mo
do,
é prática comum de diversos Tribunais
a aplicação

d
o disposto no art. 920, inciso I
,
do CPC
, pela razoabilidade da medida
.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. II – A ausência de intimação da parte exequente, ora agravante, para manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo intime o exequente para se manifestar quanto ao alegado excesso de execução. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10172761020248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO .
RESPOSTA. NÃO OPORTUNIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA .
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE À IMPUGNAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ARTIGO 513, CAPUT e 920, I,
CPC .
CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, que expressa o princípio da
não surpresa, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2 .
A fim de evitar eventual cerceamento de defesa, prestigiando o contraditório, o magistrado deve oportunizar ao exequente que se manifeste sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, sobretudo quando a decisão tiver o condão de lhe causar prejuízo. 3. Não havendo previsão no Código de Processo Civil, quanto ao prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença, o caput do artigo 513 dispõe sobre a aplicação subsidiária das normas relativas ao processo de execução.
4 .
A ausência de dispositivo específico sobre a resposta à impugnação ao cumprimento de sentença permite a aplicação subsidiária do artigo 920, I, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente se manifeste a respeito do recebimento dos embargos à execução. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07045774220228070000 1413439, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 31/03/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2022)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A MANIFESTAÇÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NO PRAZO DE DEZ DIAS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
AUTORA .
1. Insurge-se a parte recorrente contra o despacho, proferido em sede de cumprimento de sentença, que concedeu o prazo de dez dias para manifestação da demandante sobre a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A Magistrada de primeira instância fixou o prazo que entendeu razoável, na forma do artigo 218, § 1o do
CPC .
3. No Código de Processo Civil não há previsão acerca do prazo para resposta à impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Na mesma data em que este recurso foi protocolado, a autora, ora agravante peticionou ao juízo de origem requerendo a concessão do prazo de 15 dias para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de
sentença .
5. Entendimento doutrinário no sentido de ser necessária a concessão do prazo de 15 dias para o impugnado se manifestar em prestígio ao princípio do contraditório. 6. Reforma da decisão a fim de determinar o prazo de 15 dias para resposta à impugnação ofertada pelo
devedor .
7. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00941211520238190000 2023002131867, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 14/03/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 18/03/2024)
”

Pelo exposto,
considerando a disponibilização da intimação em 01/10/2024, o
prazo de 15 dias úteis encerrou-se

em 23/10/2024,
é
tempestiva a manifestação protocolada nesta data.

No que tange ao termo inicial para incidência de juros moratórios, p
or se tratar de execução de honorários advocatícios tem-se que fluem a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitra, conforme entendimento do SJT.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1 .
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
18/05/2023)”

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA
CAUSA. JUROS DE
MORA .
TERMO A QUO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
1 .
A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa. 2. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (
AgInt
no REsp n. 1 .326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 16/12/2019
).Agravo
interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2557042 CE 2024/0027475-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
”

No mesmo sentido, deste Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo como devidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa, acrescido de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a incidência de juros de mora sobre o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, independentemente de menção expressa.

4. A Impugnação ao cumprimento de sentença não demonstrou excesso de execução, ilegalidade ou erro material no cálculo apresentado pelo exequente, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os juros de mora incidem sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa a partir do trânsito em julgado.

2. Não se caracteriza excesso de execução quando os valores executados observam os critérios legais de correção monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 16; CC,
arts
. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1017423-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024; TJMT, N.U 1003795-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.05.2023; TJMT, N.U 1002477-25.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 19.03.2025; Súmula 14/STJ. (N.U 0005216-21.2012.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART.394 DO CC. DEPÓSITO JUDICIAL COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que incidem multa e honorários previstos no §1o do art.523 do CPC, uma vez que o depósito judicial realizado não configurou pagamento voluntário.

II. Questão em discussão

Verificar se o depósito judicial realizado no prazo legal, com requerimento de não levantamento pela parte exequente, afasta a imposição da multa e honorários advocatícios de mora e definir o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O depósito judicial com expressa solicitação de indisponibilidade dos valores caracteriza apenas a garantia do juízo, não se confundindo com pagamento voluntário, o que atrai a incidência das penalidades previstas no art.523, §1o, do CPC.

Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O depósito judicial com pedido de indisponibilidade dos valores não configura pagamento voluntário e, portanto, não afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

O termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
(N.U 1014491-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)
”

“
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Decisão que Acolhe Parcialmente a Impugnação. Excesso de Execução. Fixação De Honorários em Favor do Executado. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Parcialmente Reformada. Recurso Parcialmente Provido. I. Caso em Exame

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante/Executado e retificou o termo inicial dos consectários legais do valor da condenação, a fim de que a correção monetária incida a partir da data da fixação da verba e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. O Agravante/Executado busca alterar o marco inicial dos juros de mora e obter honorários em razão da sucumbência parcial dos Agravados/Exequentes. II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da intimação para pagamento ou o trânsito em julgado da
decisão que os fixou; (
ii
) estabelecer se é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do Agravante/Executado diante do acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução. III. Razões De Decidir

O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais já foi decidido em Agravo anterior (n. 1027967-83.2024.8.11.0000), portanto, a matéria está acobertada pela coisa julgada. No caso, mantém-se a incidência da correção monetária desde o arbitramento da verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

O argumento de anatocismo não se sustenta, uma vez que incide juros de mora, inclusive, sobre honorários advocatícios de sucumbência, pois os consectários legais são consequências da condenação. Além disso, não configura violação à coisa julgada, já que a decisão observou os limites do título executivo judicial.

O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução relevante do valor inicialmente cobrado, configura proveito econômico em favor do Agravante/Executado, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em seu favor. IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021,
DJe
24.05.2021;
AgInt
no REsp n. 2.113.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024,
DJe
27.06.2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024. (N.U 1007161-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/20
25,
Publicado
no DJE 05/06/2025”

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
para manter a
decisão monocrática anterior, vez que correta a p
enhora sobre

a quantia incontroversa calculada pelo exequente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025